Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600209-92.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600209-92.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em
Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600209-
92.2024.6.16.0043 (DRAP 0600153-56.2024.6.16.0044) que, considerando os argumentos expostos
pelo Ministério Público, considerando ausentes as condições de registrabilidade e, ainda, presente
condição de inelegibilidade (art 1º, I, "e", 2, da LC 64/90), julgou procedente a presente impugnação
e, via de consequência, indeferiu a candidatura do impugnado Rodrigo Bettega Ressetti, ao cargo
de vereador nas Eleições 2024, pelo PDT. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro
de candidatura de , ao cargo de Vereador Rodrigo Bettega Ressetti, pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT no município de Guarapuava/PR, sob a alegação de que o recorrente possui
contra si um processo criminal pela prática do crime de apropriação indébita (autos nº0015709-
10.2013.8.16.0031 da 2ª Vara Criminal de Guarapuava), com sentença datada de 13/01/2017 e
trânsito em julgado em 21/06/2018, tendo-lhe sido aplicada a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime aberto, bem como 13 (treze) dias-multa. Que o impugnado recebeu
tal pena em sede de primeiro grau, e que a condenação definitiva, importa da suspensão
automática dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação, por força do
disposto nos artigos 14, § 3º, II e 15, III, da CF/88. Ainda que o pretenso candidato tenha sido
agraciado com o indulto no ano de 2023, tal fato não altera o fundamento da sentença
condenatória, uma vez que a extinção da punibilidade não afasta seus efeitos, principalmente os
secundários, como é o caso da Inelegibilidade.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO BETTEGA RESSETTI (RECORRENTE)
JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030471
17/09/2024
14:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.167

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600209-92.2024.6.16.0043 –
Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RODRIGO BETTEGA RESSETTI
ADVOGADO: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - OAB/PR45350
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
ELEIÇÕES 2024. CONDENAÇÃO
C R I M I N A L P O R A P R O P R I A Ç Ã O
INDÉBITA. EXTINÇÃO DA PENA.
AJUIZAMENTO REVISÃO CRIMINAL.
A U S Ê N C I A
D E
L I M I N A R .
IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura ao cargo de
vereador, com base na inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, 'e', item 2 da LC
64/90, devido a condenação criminal por
apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i)
avaliar se o mero ajuizamento de revisão
criminal suspende os efeitos da
inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento de revisão criminal,
Num. 44030471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714041570400000042983285
Número do documento: 24091714041570400000042983285
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:01:24

sem a concessão de medida liminar, não
é suficiente para suspender a
inelegibilidade, devendo o candidato
zelar por sua situação jurídica e adotar
medidas cabíveis em tempo hábil.

4. A existência de projeto de lei
complementar em tramitação, que
alteraria os prazos de inelegibilidade,
não tem aplicação ao caso concreto
enquanto não aprovado e sancionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de revisão criminal,
sem concessão de liminar, não
suspende os efeitos da inelegibilidade.

Dispositivos relevantes citados: LC
64/1990, art. 1º, I, 'e', item 2; CF/1988, art.
15, III; CP, art. 168, §1º, III.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rodrigo Bettega Ressetti contra
sentença proferida pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava, que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de vereador no município de Guarapuava, com base em
causa de inelegibilidade decorrente de condenação criminal pela prática do crime de
apropriação indébita (id. 43995771).

Em suas razões (id. 43995778), o recorrente sustenta que foi condenado por
delitos ocorridos no período de 2008 e 2010, sobrevindo condenação apenas em 2017 e
Num. 44030471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714041570400000042983285
Número do documento: 24091714041570400000042983285
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:01:24

recebendo indulto no ano de 2018, não havendo mais suspensão dos direitos políticos.

Defende que o art. 26-C da LC nº 64/90 apresenta possibilidade para
suspensão da incidência de hipótese de inelegibilidade, tendo ingressado com ação de
revisão criminal requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da inelegibilidade,
conforme documentos apresentados junto ao recurso (ids. 43995779 e 43995780).

Alega ainda que está em tramitação o projeto de Lei Complementar nº
192/2023, que visa alterar os prazos de inelegibilidade, prevendo, inclusive, sua aplicação
imediata aos processos em curso e, aprovado e sancionado, constituirá em norma
benéfica a ser aplicada no caso concreto.

Por fim, requer a reforma da sentença com o deferimento do seu registro de
sua candidatura, eis que pendente julgamento de liminar em revisão criminal.

Em contrarrazões (id. 43995786), o Ministério Público Eleitoral sustenta que
a concessão de indulto não altera o fundamento da sentença condenatória, pois a extinção
da punibilidade não afasta os efeitos secundários.

Defende que a existência de projeto de lei que ainda não foi aprovado, não
possui força normativa.

Por fim, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 44015620).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 05/09/2024 (id.
43995775) e o recurso protocolado em 08/09/2024, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no
Num. 44030471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714041570400000042983285
Número do documento: 24091714041570400000042983285
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:01:24

art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 2 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (
Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

No presente caso, a decisão de indeferimento do registro de candidatura (id.
43995771), considerou a condenação proferida na ação penal nº 0015709-10.2013.8.16.0031,
em trâmite na 2ª Vara Criminal de Guarapuava, pelo cometimento do delito tipificado no
artigo 168, § 1º, inciso III do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime aberto, e a 13 (treze) dias-multa, sendo a decisão confirmada pelo
Tribunal de Justiça do Paraná com trânsito em julgado em 21/06/2018 (id. 43995766).

Após o cumprimento total da pena houve a declaração de extinção da
punibilidade somente em 17/02/2023 (fls. 22 do id. 43995735 e id. 43995753).

Primeiramente, verifica-se que, de fato, os direitos políticos foram
restabelecidos com a extinção da pena, não se podendo confundir a suspensão dos
direitos políticos, prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal com a causa de
Num. 44030471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714041570400000042983285
Número do documento: 24091714041570400000042983285
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:01:24

inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea ‘e’ da LC nº 64/1990.

Quanto ao enquadramento do crime do art. 168, § 1º, inciso III do Código
Penal à Lei Complementar - LC nº 64/90, nota-se que o crime de apropriação indébita está
inserido no Capítulo V - Da Apropriação Indébita, que por sua vez está dentro do Título -
Dos Crimes contra o Patrimônio.

Sendo assim, não restam dúvidas que o recorrente foi condenado por crime
contra o patrimônio privado, incidindo a hipótese do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 2 da Lei
Complementar nº 64/90.

Quanto à alegação de aplicação do art. 26-C da LC nº 64/90, pois ingressou
com ação de revisão criminal requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da
inelegibilidade, conforme documentos apresentados junto ao recurso (ids. 43995779 e
43995780), esta não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre registrar que o mero ajuizamento de revisão
criminal pelo pretenso candidato, não é hábil a deferir seu registro de candidatura, uma vez
que não houve a concessão da medida liminar no intuito de suspender a eficácia da
decisão condenatória.

Com efeito, o pretenso candidato tem o ônus de zelar por sua situação
jurídica e de manejar os recursos e instrumentos jurídicos capazes de permitir o
deferimento de seu registro de candidatura em tempo hábil, o que não ocorreu no caso em
apreço.

Para além disso, embora considerada na sentença de indeferimento do
registro apenas uma condenação do recorrente, verifica-se que o candidato possui duas
condenações por crimes contra o patrimônio privado, conforme informado nos autos de
execução da pena nº 0005407-43.2018.8.16.0031 (id. 43995754):

O sentenciado ostenta as seguintes condenações:

a) Autos nº. 0015709-10.2013.8.16.0031, ante a prática do delito previsto no
art. 168, §1º, inciso III do Código Penal – pena máxima em abstrato
considerando o aumento previsto no §1º: 5 anos e 04 meses;

b) Autos nº. 0005027-64.2011.8.16.0031, ante a prática do delito previsto no
art. 171 do Código Penal – pena máxima em abstrato: 05 anos;

Num. 44030471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714041570400000042983285
Número do documento: 24091714041570400000042983285
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:01:24

Ocorre que a revisão criminal ajuizada pelo recorrente refere-se apenas aos
autos 0005027-64.2011.8.16.0031 (id. 43995780) e, portanto, ainda que concedida medida
liminar para suspender a eficácia da condenação, permanece a causa de inelegibilidade
decorrente da condenação proferida na ação penal nº 0015709-10.2013.8.16.0031,
considerada em sentença pelo juízo de primeiro grau.

Aqui cabe acrescentar que a concessão do indulto, com extinção da
punibilidade por essa razão, se deu apenas em relação aos autos nº 0005027-
64.2011.8.16.0031 e somente em 08/02/2023 (id. 43995754), mas tal circunstância não afasta
a causa de inelegibilidade.

Isso porque a concessão do indulto presidencial extingue apenas os efeitos
primários da condenação, como a pena imposta. Todavia, não afasta os efeitos
secundários, entre eles a inelegibilidade decorrente da condenação criminal.

Por fim, quanto ao projeto de Lei Complementar nº 192/2023, uma vez que
ainda não foi aprovado e sancionado, não possui força normativa, não podendo ser
aplicado ao caso.

Acrescento que, no presente momento, não há nos autos nenhuma
informação de concessão de liminar que possibilite o afastamento da causa de
inelegibilidade acima reconhecida.

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 2 da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez
que Rodrigo Bettega Ressetti foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 168, §
1º, inciso III, crime o qual se classifica como contra a administração privada, cujo prazo de
08 (oito) anos de inelegibilidade conta-se da extinção da pena (que ocorreu em 17/02/2023),
devendo ser mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Rodrigo Bettega Ressetti, ao cargo de
vereador, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Num. 44030471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714041570400000042983285
Número do documento: 24091714041570400000042983285
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:01:24

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600209-
92.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA.FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: RODRIGO BETTEGA RESSETTI - Advogado do(a)
RECORRENTE: JOAO ALBERTO NIECKARS DA SILVA - PR45350 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/09/2024 14:04:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091714041570400000042983285
Número do documento: 24091714041570400000042983285
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 11:01:24